Tribunal: TJDFT
Processo: 0729190-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729190-20.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILSON DA SOLIDADE SILVA DESPACHO 1. Diante do documento de ID 12699959 e da manifestação de ID 12699970, intime-se o Distrito Federal para esclarecer o interesse recursal no presente caso. 2. Após o cumprimento da determinação acima, dê-se vista ao Ministério Público e, em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de abril de 2020.